Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-03.2021.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-03.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO EDSON MACHT - CPF: 392.054.360-20 (APELANTE), MAURO EDSON MACHT - CPF: 392.054.360-20 (ADVOGADO), Gustavo de Melo Anicezio (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DECLARATÓRIO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – INVIABILIDADE – ÁREA QUE SE ENCONTRA EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando a posse do imóvel rural vindicado na ação mandamental sob discussão em outra demanda judicial, correta a sentença que, com fundamento na ausência de comprovação de violação a direito líquido e certo, denega a segurança pretendida pelo impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO EDSON MACHT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000550-03.2021.8.11.0020, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, denegou a segurança vindicada.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que a área cedida em comodato pelo ente municipal foi de 350 hectares, extraída de uma maior de 541,7446 hectares.

Aduz, ainda, que a área em litígio nos autos do processo nº 001250-21.2006.8.11.0020 é de aproximadamente 320 hectares, sobrando a área de 221,74 hectares sem qualquer problema.

Sustenta, também, que continua na posse da área desde 06 de novembro de 2020.

Alega, por fim, que a ausência de “
declaração de posse por parte do impetrado está impedindo o exercício da atividade rural, o que é ilegal e está em contradição com a nossa Constituição, que estabelece como princípio a função social e econômica da terra, de modo a atender ao bem-estar da coletividade, mediante o aumento da produtividade e da promoção da justiça social
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida e, consequentemente, conceder a segurança pleiteada a fim de determinar que “
o impetrado forneça a declaração de posse da área

objeto do comodato
” (id. 158974009).

Contrarrazões apresentadas (id. 158974015).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 165749169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAURO EDSON MACHT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000550-03.2021.8.11.0020, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, denegou a segurança vindicada.

A priori
, consigna-se que o magistrado sentenciante fundamentou seu
decisum
no sentido de que a área em questão se encontra sob disputa judicial e que eventual declaração de posse por parte do Município poderia ferir direito de terceiros (id. 158974006).

Em suas razões recursais a parte apelante afirma que “
a área em litígio nos autos do processo nº 001250-21.2006.8.11.0020 é de aproximadamente 320 hectares, sobrando a área de 221,74 hectares sem qualquer problema
”, bem como que “
continua na posse da área desde 06 de novembro de 2020
” (id. 158974009).

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de dilação probatória.

Apesar da relevante fundamentação apresentada pela parte apelante, em consonância com o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, entende-se que a declaração de posse vindicada
“
pressupõe a constatação, pelo agente público, da situação fática alegada pelo requerente consistente na relação de posse supostamente mantida sobre a área. Para tanto, não se afigura suficiente a apresentação de contratos e transações comerciais sugerindo a exploração da área pelo requerente, sobretudo quando é incontroverso que sobre a área pende litígio judicial discutindo justamente sobre a posse. Essa circunstância, dentre outras, distingue a pretendida declaração de uma certidão, ato pelo qual o agente público atesta determinado fato a partir de banco de dados mantidos em autos ou livros mantidos na repartição
”
(id. 158974006 – pág. 03).

Desse modo, em se tratando de imóvel rural que envolve demanda judicial que visa, exatamente, discutir a posse da área em litígio
(Autos nº 001250-21.2006.8.11.0020)
, não resta demonstrada a violação a direito líquido e certo da impetrante em obter a vindicada declaração de posse de tal bem pela via mandamental.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
[...] Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança
”.

(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, pela ausência de prova pré-constituída apta a comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, tem-se que a pretensão contida no
mandamus
não merece prosperar.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023